Tribunal: TJMT
Processo: 1044119-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1044119-48.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrida: NÁDIA MENDES DE SOUZA NEVES.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA - CARTÃO CLONADO – FRAUDE DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Resta incontroverso as compras fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou o reembolso dos valores indevidamente cobrados.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. A consumidora que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição.
7. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044119-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIA MENDES DE SOUZA NEVES - CPF: 138.770.541-53 (RECORRENTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA - CARTÃO CLONADO – FRAUDE DEMONSTRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Resta incontroverso as compras fraudulentas realizadas por terceiro e lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou o reembolso dos valores indevidamente cobrados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição.

7.

Recurso conhecido não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021